Tribunal: TJSP
Processo: 0002416-58.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Posse ilegal de arma e munições de uso permitido – Materialidade e autoria comprovadas – Firmeza do conjunto probatório – Condenação que deveras se impunha – Conduta que se amolda ao artigo 12 da Lei no 10.826/03 – Condenação e penas mantidas – RECURSO NÃO PROVIDO.